Tribunal: TJPA
Processo: 0802356-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802356-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº
0802356-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0807605-15.2024.8.14.0015

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em ação revisional de contrato de financiamento com repetição de indébito. A parte agravante alegou que seus rendimentos são destinados exclusivamente à subsistência e que sua condição financeira não lhe permite arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a decisão monocrática deveria ser reformada em razão dos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

A declaração de imposto de renda da agravante revelou renda anual superior a R$ 120.000,00, o que corresponde a média mensal acima de R$ 10.000,00, afastando a alegada incapacidade financeira.

5.

A parte agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou comprometimento da renda que justificassem a concessão do benefício.

6.

Inexistindo fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, mantém-se integralmente o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, sendo a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência de natureza relativa. 2. A apresentação de declaração de imposto de renda que evidencie renda incompatível com a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício. 3. A ausência de fato novo impede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e § 3º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802356-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0807605-15.2024.8.14.0015

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Maria do Socorro da Silva Ribeiro
, contra
decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento protocolado pela recorrente em face de decisão proferida nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada
,
ajuizada pela agravante em face do Banco Votorantim S.A.
,
na qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela agravante.

Sustenta, em síntese, que sua condição financeira inviabiliza o pagamento das custas processuais, e que a decisão que indeferiu o benefício viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

Argumenta que, como aposentada e única provedora do lar, enfrenta dificuldades financeiras, sendo seus rendimentos direcionados à subsistência e despesas essenciais.

Ressalta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que, segundo ela, atestam sua limitação financeira.

Reforça o caráter relativo da presunção de suficiência econômica derivada de sua renda bruta anual e cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a concessão do benefício com base na mera declaração de pobreza, quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Ao final, requer a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade e o reconhecimento de sua hipossuficiência, com a consequente concessão do benefício ou, alternativamente, a possibilidade de pagamento das custas ao final da demanda.

O Banco Votorantim S.A., na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

No mérito, o banco reiterou que a agravante não demonstrou, por meio de documentação idônea, sua real hipossuficiência econômica, salientando que a simples declaração de pobreza, embora constitua presunção relativa, pode ser desconstituída diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

Ressaltou que a decisão agravada baseou-se em análise concreta da declaração de imposto de renda da agravante, a qual revelou rendimentos mensais incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Alegou ainda que houve omissão intencional de informações relevantes quanto à renda, caracterizando tentativa indevida de obtenção do benefício.

Por fim, pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0802356-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0807605-15.2024.8.14.0015

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, o banco agravado suscita o não conhecimento do recurso interposto, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão monocrática, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, uma vez que não vislumbro, das razões do agravo interno, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do agravo interno.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

O julgamento monocrático do Agravo de Instrumento entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido de gratuidade judiciária, por entender que os documentos juntados não demonstram a incapacidade financeira da agravante, destacando que os rendimentos declarados em imposto de renda ultrapassam R$ 120.000,00 anuais, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“O presente Recurso comporta julgamento imediato com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 133, XI, a, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Dessa maneira, a questão deve ser resolvida à luz do enunciado da Súmula nº 06, deste E. Tribunal de Justiça, a qual dispõe sobre a justiça gratuita que:

“Súmula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
. (Grifei).

Registra-se que a súmula em questão está em consonância com a Constituição Federal, que em seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, para que isso não importe em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

O Magistrado de primeiro grau conferiu prazo para que a agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º do CPC. (PJe ID nº 24.771.049).

Após a manifestação da Agravante, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da parte, na pessoa de seu advogado, bem como facultou o parcelamento das custas, conforme disposições da Portaria Conjunta nº 003/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Nesse aspecto, observo que a ora recorrente apresentou, em cumprimento ao despacho: declaração de Imposto de Renda Exercício 2024, ano-calendário 2023 (PJe ID nº 24.771.049 – p. 67/76).

Analisando, em específico, a Declaração Anual de Rendimentos constato que a agravante recebeu, no ano de 2023, mais de cento e vinte e quatro mil reais, a título de aposentadoria, o que perfaz uma média de mais ou menos dez mil reais por mês, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar gastos recorrentes para sua manutenção com aludido valor.

Assim, a despeito do Juízo de origem oportunizar à recorrente comprovar fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, esta não logrou êxito na demonstração de sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Diante disso, colaciono recente julgado desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante. II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações. III – Recurso Conhecido e Desprovido”. (7071626, 7071626, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12).

Portanto, a documentação juntada não comprova a hipossuficiência alegada, tampouco que a agravante não possui capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, afastando, dessa forma, a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos das Súmula nº 06 do E. Tribunal de Justiça, não fazendo jus, a agravante, ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado.

Desse modo, em razão dos fundamentos acima,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, em atenção à Súmula nº 06, deste E. Tribunal, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 133, XI, a, do Regimento Interno deste E. TJPA, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo singular”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescendo, à decisão monocrática que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que
“’a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido’ ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

Como se sabe, dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 99, § 3º, do CPC/2015 que é presumidamente verdadeira a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Entretanto, tal presunção é apenas relativa, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação da insuficiência, ao dispor que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em apreço, pela análise dos documentos, verificou-se que a parte agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência.

Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025